Tribunal: STJ
Processo: 5003321-18.2021.4.02.5112
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237562 - RJ(2025/0388351-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ARENA EVENTOS DE ITAPERUNA LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO BEZERRA CAMPOS - RS014624
CRISTINA REINDOLFF DA MOTTA - RS043317
ANDRE DIFINI LEITE - RS014600
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
2. Tendo a Corte de origem dirimido a controvérsia com base
em fundamento constitucional, resta inviável o exame da questão,
sob pena de usurpação de competência da Suprema Corte.
3. Havendo fundamentação suficiente para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnada nas razões do especial, incide, à espécie,
por analogia, a Súmula 283 do STF ("é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos eles").
4. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a
aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos
legais tidos por violados não é examinado na origem, mesmo após
a oposição de embargos de declaração.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54914313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1311dee1-e12c-4780-9b5c-4fc028338d49

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1311dee1-e12c-4780-9b5c-4fc028338d49

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237562 - RJ (2025/0388351-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ARENA EVENTOS DE ITAPERUNA LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO BEZERRA CAMPOS - RS014624

CRISTINA REINDOLFF DA MOTTA - RS043317

ANDRE DIFINI LEITE - RS014600
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
2. Tendo a Corte de origem dirimido a controvérsia com base
em fundamento constitucional, resta inviável o exame da questão, sob
pena de usurpação de competência da Suprema Corte.
3. Havendo fundamentação suficiente para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnada nas razões do especial, incide, à espécie,
por analogia, a Súmula 283 do STF ("é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos eles").
4. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos
por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de
embargos de declaração.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53319764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:25
Código de Controle do Documento: e6d51485-fa35-4281-a128-939dfb6af095

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por ARENA EVENTOS DE
ITAPERUNA LTDA. para desafiar decisão proferida às e-STJ fls. 488/493, que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em face da
ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.22 do CPC, do não cabimento do apelo nobre contra
acórdão com fundamento eminentemente constitucional e da incidência das Súmulas 283
do STF e 211 do STJ.
Sustenta a parte agravante, às e-STJ fls. 499/519, em suma, que, ao
contrário do consignado, toda a matéria debatida foi prequestionada, tendo, inclusive, sido
objeto de embargos declaratórios e que, no recurso especial, foram indicadas as questões
legais violadas pelo acórdão recorrido, ficando demonstrada, portanto, a alegada afronta
aos dispositivos legais indicados.
Aduz, ainda, que a controvérsia diz respeito à responsabilidade civil
do Estado e ao seu dever de indenizar em razão do prejuízo imposto pelas Leis n. 12.933
/2013 e n. 10.741/2003, não demandando análise sob o enfoque constitucional.
Por fim, afirma que o acórdão recorrido deixou de enfrentar
relevantes questões de ordem pública, notadamente quanto às alegações de cerceamento de
defesa e de afronta ao princípio da congruência.
Requer, assim, seja conhecido e provido o recurso.
Impugnação às e-STJ fls. 525/526.
É o relatório.
VOTO
Observa-se que a decisão recorrida não merece reparos.
No caso, o Tribunal
, ao apreciar a controvérsia, assim dispôs (e-
a quo
STJ fls. 292/293):
Trata-se de apelação interposta pela parte Autora, ARENA EVENTOS DE
ITAPERUNA LTDA, contra a sentença de evento 56 e evento 68, proferida pelo
Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Substituto Rafael Franklim Bussolari, no
âmbito da 1a Vara Federal de Itaperuna/RJ, que, em ação pelo procedimento
comum ajuizada em face da Ré, UNIÃO, julgou improcedente o pedido, que
objetivava o reconhecimento de que não possui o dever de arcar com o custeio da
meia-entrada para acesso à cultura, e o pagamento de indenização pelos valores
Documento eletrônico VDA53319764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:25
Código de Controle do Documento: e6d51485-fa35-4281-a128-939dfb6af095

que deixou de receber em razão do benefício, por não vislumbrar
inconstitucionalidade na legislação.
Em suas razões recursais de evento 76, a Apelante sustentou a violação ao
princípio da congruência, visto que a petição inicial não discutiu a
constitucionalidade das normas sobre a meia-entrada, mas sim sua adequada
aplicação. Alegou a ausência de fundamentação da decisão recorrida, porquanto
não houve manifestação acerca do direito à indenização decorrente da
responsabilidade civil do Estado. Afirmou que o custo da meia-entrada não é
repassado ao consumidor final, bem assim que teve seu direito de defesa
cerceado, ante o indeferimento da produção de provas testemunhal e pericial a
fim de comprovar o dano que alega ter sofrido. Defendeu que a transferência
do integral custeio da meia-entrada ao particular, sem contraprestação estatal,
configura abuso de direito e dano injusto, ensejadores do dever de indenizar.
Argumentou que houve omissão e contradição na sentença, caracterizadas pelo
"não enfrentamento da questão da apropriação indireta e adoção de solução
jurídica incompatível com a argumentação apresenta da no
".
decisum
Por fim, aduziu o descumprimento aos artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro - LINDB.
[...]
A Constituição Federal prevê, em seu artigo 227, que é dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, entre outros, o direito à cultura.
As Leis no 10.741/2003 e 12.933/2013, regulamentando o comando
constitucional, asseguram aos estudantes, aos idosos, às pessoas com deficiência
e aos jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes, o acesso a espetáculos
artísticos, culturais e esportivos, mediante o pagamento da metade do preço do
ingresso cobrado do público em geral.
Não há na referida legislação, tampouco na Carta Magna, previsão expressa
que obrigue o Poder Público a custear ou indenizar as empresas privadas
em razão do benefício, o que reflete uma escolha do legislador, a qual, por
conseguinte, veda a atuação do Poder Judiciário, sob pena de violação à
separação dos poderes.
O juízo
, ao mencionar a constitucionalidade das Leis no 10.741/2003 e
a quo
12.933/2013, reconheceu a validade de ambas, bem como a ausência de
exigência de contraprestação estatal, razão pela qual não se pode falar em
violação à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, visto que a decisão
lastreou-se nas regras aplicáveis ao caso.
O delineamento da política pública insere-se no âmbito da
discricionariedade administrativa e não fere a livre iniciativa, na medida em
que busca concretizar o relevante valor constitucional de acesso à cultura,
cujo ônus é atribuído pela própria Constituição também à sociedade,
conforme dispositivo acima mencionado.
O artigo 370,
e parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece
caput
que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito,
Documento eletrônico VDA53319764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:25
Código de Controle do Documento: e6d51485-fa35-4281-a128-939dfb6af095

indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias; o juízo de Primeiro Grau analisou o requerimento de forma
fundamentada, justificando a desnecessidade ao afirmar que "as questões
controvertidas nestes feito versam acerca de matéria unicamente de direito e
comportam comprovação via documentos" - evento 22.
Por fim, quanto às alegações de omissão e contradição na decisão recorrida,
o recurso de apelação não é a via hábil para o enfrentamento de tais
questões.
(Grifos acrescidos)
Pois bem.
Conforme consignado na decisão agravada, não merece acolhimento
a pretensão de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto,
ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo
Tribunal nos julgamentos realizados, não há, necessariamente, ausência de manifestação.
Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de
fundamentação, motivo pelo qual não se constata violação dos preceitos apontados.
Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, o magistrado não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um,
todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão, como ocorre na espécie.
Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se que a matéria devolvida
foi enfrentada de forma integral e fundamentada, não havendo que se falar em ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC.
Além disso, o aresto está lastreado em fundamento
eminentemente constitucional, inviabilizando, assim, o manejo do recurso especial, sob
pena de usurpação da competência da Suprema Corte.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
IMPENHORABILIDADE.
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, p
ara decidir de modo integral a controvérsia posta.
Documento eletrônico VDA53319764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:25
Código de Controle do Documento: e6d51485-fa35-4281-a128-939dfb6af095

2. O acórdão recorrido afastou a impenhorabilidade da pequena propriedade rural
a partir de fundamentação de índole constitucional, sendo inviável a revisão de
tal conclusão na via do recurso especial, sob pena de indevida usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Aplicável a Súmula no 126 do Superior Tribunal de Justiça quando, no
acórdão recorrido, há fundamento constitucional não atacado por recurso
extraordinário.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.165.113/TO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.
Em seu recurso especial, a recorrente defendeu a tese de que é dever
do Estado arcar com o custo do acesso à cultura promovido pelas
e n.
Lei n. 10.471/2003
12.933/2013 e buscou a condenação da União ao pagamento de indenização pelos prejuízos
decorrentes da política da meia entrada, ao argumento de que a transferência do custeio
desta ao particular se trata de verdadeira intervenção na atividade econômica dos agentes
do mercado cultural, logo, seria devido algum tipo de indenização, de contraprestação, de
incentivo ou de financiamento.
O aresto recorrido, por seu turno, afastou a pretensão, consignando
que inexiste previsão legal, tampouco constitucional, que obrigue o Poder Público a custear
ou a indenizar as empresas privadas em razão do benefício, sendo esta uma escolha do
legislador, que, por conseguinte, veda a atuação do Poder Judiciário, sob pena de violação
à separação dos poderes.
Nesse contexto, havendo fundamentação suficiente para a
manutenção do aresto recorrido, não impugnada nas razões do especial, incide, à espécie,
por analogia, a Súmula 283 do STF ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não abrange
todos eles").
Ainda que fosse possível superar os aludidos óbices, tem-se que o
disposto nos arts. 43, 186 e 187 do CC e 35 do Decreto n. 3.365/1941 não foi apreciado,
nem sequer implicitamente, pela Corte
apesar da oposição dos embargos de
a quo,
declaração, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 211 do STJ.
Sendo assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente
agravo interno.
Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do CPC, por
art. 1.021,
não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do
presente recurso.
Documento eletrônico VDA53319764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:25
Código de Controle do Documento: e6d51485-fa35-4281-a128-939dfb6af095

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53319764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:25
Código de Controle do Documento: e6d51485-fa35-4281-a128-939dfb6af095

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.237.562 / RJ
Número Registro: 2025/0388351-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50033211820214025112
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARENA EVENTOS DE ITAPERUNA LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO BEZERRA CAMPOS - RS014624
CRISTINA REINDOLFF DA MOTTA - RS043317
ANDRE DIFINI LEITE - RS014600
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONTROLE DE PREÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARENA EVENTOS DE ITAPERUNA LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO BEZERRA CAMPOS - RS014624
CRISTINA REINDOLFF DA MOTTA - RS043317
ANDRE DIFINI LEITE - RS014600
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54843714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: 5b5bf1db-60d7-4e55-9274-bee2c0e9eec0

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: 5b5bf1db-60d7-4e55-9274-bee2c0e9eec0